Tribunal: TJBA
Processo: 8048475-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048475-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA ANGELICA BASTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR, GABRIEL MIRANDA GALLO, DANIEL MARQUES MOURA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMOSNTRATIVO DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMOSNTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos sem garantia do juízo, indeferindo o efeito suspensivo.

2. A parte apelante alegou nulidade de citação, prescrição intercorrente, inexigibilidade do título e excesso de execução.

3. A sentença recorrida julgou improcedentes todas as alegações, majorando os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é cabível o efeito suspensivo aos embargos à execução não garantidos por penhora, depósito ou caução;
(ii) saber se houve nulidade da citação diante da indicação de endereço incorreto;
(iii) saber se está caracterizada a prescrição intercorrente pela paralisação do feito;
(iv) saber se o título executivo é exigível e se há excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, o que não foi atendido.
4. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de citação, conforme art. 239, §1º, do CPC.
5. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A cédula de crédito bancário apresentada atende aos requisitos de exigibilidade, certeza e liquidez.
7. A alegação de excesso de execução foi corretamente rejeitada ante a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos valores, conforme exige o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O comparecimento espontâneo da parte executada supre eventual vício de citação. 3. A prescrição intercorrente exige paralisação do processo por inércia injustificada da parte exequente. 4. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo atualizado e discriminado dos valores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1º; 917, §§3º e 4º; 919, §1º; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17.08.2018; TJBA, Apelação nº 8000142-15.2022.8.05.0022, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 22.05.2024; TJBA, AgInt nº 8029629-62.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 19.04.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048475-95.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA ANGELICA BASTOS VIEIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível , por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador de Justiça